Tribunal: CARF
Processo: 13736.003071/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.003071/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.225 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
PAULO MENDONCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PARCELAS DE SOLDO. ISENÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei 8.852/1994,
não são hipóteses de isenção tributária, que requerem, em obediência ao
princípio da legalidade tributária, disposição legal específica. Aplicação, à
espécie, da Súmula 68-CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Notificação de lançamento às fls. 5-9, em que a Administração Fiscal apurou, em
face do contribuinte acima identificado, crédito tributário a suplementar no valor total de R$
457,93, por omitir rendimentos percebidos por pessoa jurídica e por compensar, indevidamente,
imposto de renda retido na fonte, no ano-calendário de 2005.
Impugnação apresentada às fls. 2-3, em que o contribuinte sustentou,
preliminarmente, que seja reconhecido que os valores glosados não são tributáveis e, no mérito,
aduziu, mais pormenorizadamente, que as chamadas "compensação orgânica" e "adicional por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.003071/2008-77
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.225 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.003071/2008-77

tempo de serviço", percebidas por servidor militar, são isentas de tributação. Juntou, ainda,
documentos às fls. 4-27.
Doravante, sobreveio acórdão de primeira instância (fls. 32-36), que julgou
improcedente a impugnação, por unanimidade, mantendo, assim, a incolumidade do crédito
tributário lançado.
Por conseguinte, o contribuinte interpôs o competente recurso voluntário (fls. 39-
40), em que alegou, pessoalmente, a mesma matéria de direito levantada quando da impugnação.
Na oportunidade, anexou somente sua carteira de identidade (fl. 41).
Autos, por fim, conclusos a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 45), para
decisão colegiada, com as homenagens e cautelas de praxe.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Primeiramente, conheço do recurso, eis que o contribuinte foi cientificado da
decisão recorrida em 16/10/2009 (fl. 38), e formalizou sua irresignação em 22/10/2009 (fl. 39),
sendo, portanto, tempestivo.
Rejeito, de antemão, a questão preliminar levantada, porque, em verdade, é um
resumo do mérito do recurso; portanto, com este se confunde, razão pela qual não merece
prosperar.
No mérito, não assiste razão ao contribuinte.
A matéria apresentada no recurso já encontra pacificada na jurisprudência deste
Conselho Administrativo, através da Súmula 68-CARF: "A Lei no 8.852, de 1994, não outorga
isenção nem enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física."
Nesse sentido, para que tais parcelas fossem hipóteses de isenção, seria preciso
que lei específica assim dispusesse, na forma como determina o princípio da legalidade
tributária, previsto no art. 150, § 6o, da Constituição da República:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente
as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do
disposto no art. 155, § 2o, XII, g.
Portanto, percebe-se que a Lei 8.852/1994 não se reveste da especificidade que
determina o mandamento constitucional, sendo que apenas regula a remuneração devida pela
Administração Pública ao seu quadro de servidores, não possuindo, sequer, natureza tributária.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.225 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.003071/2008-77

Assim, como o recorrente não trouxe novas alegações hábeis e contundentes a
modificar o julgado de piso, adoto como razão de decidir os fundamentos da decisão recorrida, à
luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – RICARF
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e rejeitar a questão preliminar
levantada para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para
manter o crédito tributário tal como lançado.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital